Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS.
1. Configurada violação ao princípio da dialeticidade quanto ao recurso do no que se refere aos pontos de inépcia da petição inicial, nulidade do contrato e da inexistência de dívida.
2. Caracterizada a relação de consumo (artigo 3o, CDC e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça), “A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC” (TJDFT. Acórdão 1260172, 07107838420188070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC), responsabilidade objetiva que só é elidida nas hipóteses a que se refere o art. 14, §3o do CDC.
4. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, o que compreende emissão fraudulenta de contrato de empréstimo bancário com assinatura falsa dos requerentes/correntistas. Exata hipótese dos autos.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.